Tribunal: STF
Processo: RE 79701
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-08-26
Data de publicação: 1975-08-26

Ementa:
- JÚRI. - INADMISSIBILIDADE DE SEGUNDA APELAÇÃO PELO MÉRITO. ACÓRDÃO QUE, POR ESSE MOTIVO, NÃO APRECIOU TEMAS SUSCITADOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NULIDADE DE QUESITO.- MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA.- RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.